Tribunal: TJDFT
Processo: 0726675-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INTIMAÇÃO DO CREDOR PARA INDICAR NOVO ENDEREÇO PARA LOCALIZAÇÃO DO BEM E RECOLHER CUSTAS COMPLEMENTARES. INÉRCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença, sem resolução do mérito (CPC, art. 485, inc. IV), em razão da ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.
2. Fatos relevantes. (i) ação de busca e apreensão ajuizada em virtude do inadimplemento da obrigação assumida em contrato de concessão de crédito com alienação fiduciária; (ii) determinação judicial à parte autora para indicação de novo endereço para diligência de busca do veículo e recolhimento das custas complementares, sob pena de extinção do processo; (iii) descumprimento das determinações pela parte autora, a qual peticionou pela expedição de ofício ao Detran-DF, anteriormente indeferida.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é acertada (ou não) a extinção do processo, sem resolução do mérito, em razão do não atendimento da parte autora à determinação judicial para indicar novo endereço para cumprimento do mandado de busca e apreensão e recolher as custas complementares.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Constitui ônus da parte autora promover o andamento do processo em relação à localização do bem ou requerer a conversão da ação em execução. Logo, a inércia no cumprimento das diligências necessárias dentro do prazo assinalado impede o prosseguimento do processo, o qual não pode ficar à mercê de desconhecidos fatores extraprocessuais a encargo da parte autora.
5. Constatada a ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (não indicação de novo endereço para localização do veículo e não recolhimento das custas complementares), afigura-se desnecessária a intimação pessoal da parte (CPC, art. 485, inc. IV e § 1o).
6. Não violados os princípios da economia processual, celeridade e primazia do julgamento de mérito.
IV. DISPOSITIVO
7. Apelação desprovida.
_____________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 485, inciso IV, e §1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, acórdão 1928387, rel. Des. João Egmont, Segunda Turma Cível, DJe: 11.10.2024; acórdão 1978102, rel. Des. Renato Scussel, Segunda Turma Cível, DJe 31.03.2025.